Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735225-41.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre o conteúdo da certidão da Secretaria do i. Juízo a quo (id. 18493110). Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora